Tribunal: TJMT
Processo: 1084729-82.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084729-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ROSELI MARIA DOS SANTOS - CPF: 502.625.641-49 (RECORRIDO), WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (RECORRENTE), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PNEUS. ESTOURO DE PNEU APÓS CURTO PERÍODO DE USO. VÍCIO DO PRODUTO. RECOLHIMENTO PARA ANÁLISE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA EFETIVA NO PRAZO INFORMADO. FALHA NO ATENDIMENTO PÓS-VENDA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PRODUTO RELACIONADO À SEGURANÇA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Guilherme Brechani Petersen Várzea Grande Comércio de Peças Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Roseli Maria dos Santos, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 335,90 a título de danos materiais, referentes ao pneu que estourou pouco tempo após a compra, e R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. A insurgência recursal limitou-se ao afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de que os fatos configurariam mero aborrecimento cotidiano, sem violação a direito da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o estouro de pneu após curto período de uso, seguido de ausência de resposta efetiva da fornecedora após o recolhimento do produto para análise e de tentativas frustradas de solução administrativa, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício do produto e pela falha no atendimento pós-venda.

4.

A autora adquiriu dois pneus junto à reclamada, e um deles estourou após curto período de uso.

5.

A consumidora retornou à loja, ocasião em que o pneu foi recolhido para análise, mediante promessa de retorno no prazo de 30 dias.

6.

A reclamada não demonstrou ter prestado resposta efetiva à consumidora dentro do prazo informado.

7.

A fornecedora não apresentou laudo técnico idôneo capaz de comprovar que o estouro do pneu decorreu de mau uso, ausência de manutenção ou fato imputável exclusivamente à consumidora.

8.

O conjunto probatório revela que a consumidora permaneceu sem solução administrativa adequada, mesmo após sucessivos contatos.

9.

A necessidade de buscar atendimento perante o Procon, sem resolução da controvérsia, evidencia falha no atendimento pós-venda.

10.
A conduta da fornecedora ultrapassa o mero inadimplemento contratual quando demonstra falha no dever de informação, ineficiência do atendimento pós-venda e desrespeito ao tempo útil da consumidora.

11.
A consumidora não deve ser compelida a realizar diligências reiteradas, inclusive perante órgão de proteção ao consumidor, para resolver questão que deveria ter sido solucionada diretamente pela fornecedora.

12.
Nem todo vício de produto gera dano moral indenizável, mas a hipótese apresenta contornos próprios por envolver produto essencial à segurança do veículo.

13.
A ausência de retorno após o recolhimento do pneu para análise, mesmo depois de diversas tentativas administrativas da consumidora, configura situação excepcional apta a ensejar reparação moral.

14.
A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se quando o consumidor precisa desperdiçar tempo e desviar suas competências para tentar resolver problema criado pelo fornecedor.

15.
A indenização de R$ 2.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades do caso, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, sem gerar enriquecimento indevido e preservando as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor responde objetivamente pelo vício do produto e pela falha no atendimento pós-venda em relação de consumo. 2. O estouro de pneu após curto período de uso, sem laudo técnico idôneo que comprove mau uso ou fato exclusivo da consumidora, configura vício do produto. 3. A ausência de resposta efetiva após o recolhimento do produto para análise e as tentativas administrativas frustradas configuram falha no dever de informação e desvio produtivo do consumidor. 4. O vício em produto relacionado à segurança do veículo, aliado à ineficiência do atendimento pós-venda, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. 5. A indenização por danos morais de R$ 2.000,00 é proporcional quando preserva as funções compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.737.412/SE; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1037364-71.2021.8.11.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 02.12.2022, DJE 02.12.2022; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1005434-93.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 27.08.2025, DJE 29.08.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por
GUILHERME BRECHANI PETERSEN VÁRZEA GRANDE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 335,90 a título de danos materiais, relacionado ao pneu que estourou pouco tempo após a compra, bem como R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

A insurgência recursal limita-se ao afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano, inexistindo violação a direito da personalidade.

O recurso não comporta provimento.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício do produto e pela falha no atendimento pós-venda.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora adquiriu dois pneus junto à reclamada e que, após curto período de uso, um deles estourou.

A consumidora retornou à loja, ocasião em que o pneu foi recolhido para análise, mediante promessa de retorno no prazo de 30 dias.

A recorrente não demonstrou ter prestado resposta efetiva à consumidora dentro do prazo informado, tampouco trouxe aos autos laudo técnico idôneo capaz de comprovar que o estouro do pneu decorreu de mau uso, ausência de manutenção ou qualquer fato imputável exclusivamente à parte autora.

Ao contrário, o conjunto probatório revela que a consumidora permaneceu sem solução administrativa adequada, mesmo após sucessivos contatos, tendo sido compelida a buscar atendimento perante o PROCON, sem resolução.

A conduta da reclamada extrapola o mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano, pois evidenciou falha no dever de informação, ineficiência do atendimento pós-venda e desrespeito ao tempo útil da consumidora, que precisou se diligenciar reiteradamente, inclusive perante órgão de proteção ao consumidor, para tentar solucionar questão que deveria ter sido resolvida diretamente pela fornecedora.

Ainda que se reconheça que nem todo vício de produto gera dano moral indenizável, a hipótese dos autos possui contornos próprios, especialmente porque envolveu produto essencial à segurança do veículo e ausência de retorno após o recolhimento do pneu para análise, mesmo após diversas tentativas da consumidora em resolver a situação de forma administrativa, circunstância que enseja a indenização por danos morais.

Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
COBRANÇAS
INDEVIDAS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
COBRANÇAS
EXCESSIVAS E CONSTRANGEDORAS REALIZADAS A CONSUMIDOR. ATITUDADE ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR, ÔNUS QUE INCUMBIA A EMPRESA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DANOS

MORAIS
EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JOAO ARAUJO DE ALMEIDA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como reparação por
danos

morais
, em razão de
cobranças
indevidas, relativas a serviço que não contratou.
2. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera
cobrança
indevida, via de regra, não dá azo à reparação por
danos

morais
. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das abusivas
cobranças
efetuadas pela empresa Recorrente.
3. Com efeito, restou demonstrado nos autos as
insistentes

cobranças
, diariamente e em todos os horários, além do encaminhamento de mensagens via SMS, tudo em razão de dívida que o Recorrente não contratou.
4. Ainda que fosse diferente, ou seja, fossem as
cobranças
legítimas, bem ainda que seja direito do credor cobrar o seu crédito, a legislação prevê meios adequados para tanto, sendo evidente o constrangimento sofrido em razão das
insistentes
ligações e envio de mensagens para o consumidor, na tentativa de cobrar um suposto crédito. A toda evidência, se após uma ou duas ligações o credor não obtém êxito na
cobrança
da dívida, deve valer-se dos meios legais para tanto, sendo abusiva a insistência e descomedidas
cobranças
por
telefone
e e-mail, restando configurado, de forma excepcional, os
danos

morais
.
5. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
6. Na fixação do montante da condenação a título de
danos

morais
, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1037364-71.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).”

Quanto ao valor arbitrado, a indenização de R$ 2.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido, mas preservando o caráter compensatório e pedagógico da medida. Nesse sentido, já me manifestei: (N.U 1005434-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026